Tribunal: STF
Processo: ARE 1586450
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-28
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.  LIVRE CONSENTIMENTO.  INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 
1. O sacrifício patrimonial extremo, voluntariamente assumido para preservar a própria vida ou a de familiar, não caracteriza estado de perigo, ainda que decorra de situação de necessidade. Precedentes.  
2.  Por mais relevante que seja o dever de informação nas relações de consumo, sua invocação não pode servir de pretexto para impor vantagem oportunista ao consumidor, incompatível com a necessidade rápido atendimento de urgência. Precedentes.  3. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial.” 
Sustenta o recorrente violação aos artigos 1º, III, 5º, caput e XXXII, 170, V e 196, da Constituição da República.
Alega, nas razões do apelo extremo, que o acórdão recorrido,

“ao aplicar uma análise puramente patrimonialista a uma situação de vida ou morte, subverte a hierarquia de valores estabelecida pelo texto constitucional e ignora a jurisprudência desta Suprema Corte.
(...)
Ao qualificar como ‘consciente’ um ato praticado sob coação moral e desespero, o STJ trata a relação jurídica como um contrato cível comum, ignorando que a autonomia da vontade é limitada pela dignidade da pessoa humana.”

Aduz que 

“Esta Suprema Corte já pacificou o entendimento de que os direitos fundamentais se aplicam diretamente às relações entre particulares (eficácia horizontal), coibindo o abuso de poder nas relações privadas. No histórico julgamento do RE 201.819/RS, o STF consolidou que a autonomia privada não é um princípio absoluto e encontra seus limites nos direitos fundamentais.  
(...)
O STF tem jurisprudência pacífica sobre a supremacia do direito à vida e à saúde sobre interesses secundários, sejam eles orçamentários do Estado ou, por analogia, patrimoniais de entes privados que exercem atividade de interesse público. No ARE 727.864 AgR/PR, por exemplo, está Corte reafirmou a prevalência do direito à saúde.”

Argumenta, ainda, que 

“Esta Corte reconhece que a proteção ao consumidor, como princípio da ordem econômica, exige um olhar atento para a vulnerabilidade em todas as suas formas. Na ADI 5.873/SC, o STF ressaltou a necessidade de proteger os mais vulneráveis nas relações econômicas. Mais diretamente, no RE 948.634/RS (Tema 123), esta Corte destacou a importância de proteger ‘indivíduos em situação de vulnerabilidade’ em debates contratuais.” 

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que a questão constitucional, nos termos como abordada no apelo extremo, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 

Ademais, observa-se que o Tribunal a quo, decidiu nos seguintes termos:

“A controvérsia devolvida a esta Corte Superior está adstrita à validade dos atos negociais firmados entre o hospital recorrente e a parte recorrida, em razão dos serviços médico-hospitalares prestados no atendimento do pai deste último.  
Ao afastar a validade do título de crédito, o acórdão recorrido assim fundamentou sua conclusão:
(...)
Da leitura dos fundamentos acima transcritos, tem-se evidente que o acórdão recorrido  encontra-se em confronto com a  jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a assunção da responsabilidade pelas dívidas hospitalares por parente próximo do paciente não caracteriza vício de consentimento. 
A propósito:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONTRATO FIRMADO PELA AGRAVANTE PARA ATENDIMENTO DE SEU IRMÃO. ESTADO DE PERIGO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DIREITO À INFORMAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O estado de perigo é vício de consentimento que exige, para a sua caracterização, a premência da pessoa em se salvar, ou a membro de sua família e, também, a ocorrência de obrigação excessivamente onerosa, aí incluída a imposição de serviços desnecessários, conscientemente fixada pela contraparte da relação negocial. 
2. "O tão-só sacrifício patrimonial extremo de alguém, na busca de assegurar a sua sobrevida ou de algum familiar próximo, não caracteriza o estado de perigo, pois embora se reconheça que a conjuntura tenha premido a pessoa a se desfazer de seu patrimônio, a depauperação ocorrida foi conscientemente realizada, na busca pelo resguardo da própria integridade física, ou de familiar" (REsp 1.578.474/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 13/12/2018, g.n.) 
3. No caso dos autos, afasta-se a tese de vício de consentimento (estado de perigo), visto não demonstrado excesso no valor cobrado, em se tratando de internação em Centro de Tratamento Intensivo - CTI, além do correto serviço prestado e da adequada informação apresentada à insurgente, remanescendo hígido o encargo contratual a que se comprometeu (pagamento dos serviços médico-hospitalares prestados ao paciente), não havendo falar em ilegalidade ou índole abusiva na cobrança, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé na relação contratual. 
4. Agravo interno a que se nega provimento.’ (AgInt no AREsp n. 2.245.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023 - grifou-se) 
‘RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO NORMATIVA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. ORÇAMENTO PRÉVIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE PERIGO. INOCORRÊNCIA. TERMO DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 
1. Ação ajuizada em 06/07/13. Recurso especial interposto em 16/11/14 e atribuído ao gabinete em 25/08/16. 
2. O propósito recursal está em dizer: i) se a ausência de orçamento prévio exaustivo acerca do serviço médico-hospitalar de emergência viola o art. 40, do CDC; ii) se a relação negocial de prestação de serviços hospitalares foi maculada pelo vício de consentimento fixado pelo artigo 156 do CC/02: estado de perigo. 
3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 
4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 
6. Em atendimentos de urgência e emergência, exigir do hospital a apresentação de orçamento prévio - com descrição minuciosa do valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços - implica a inviabilidade da prestação do próprio serviço ao paciente, pois a dinâmica indispensável ao diagnóstico e resposta ao problema de saúde nessas circunstâncias impede a sua exaustiva discriminação prévia. 
7. Apesar da inegável importância do dever de informação, como elemento indispensável na oferta de serviços no mercado de consumo, certo é que sua invocação não pode subverter a relação para impor vantagem oportunista de quem consome o serviço prestado pelo fornecedor. Inadmissível, portanto, o propósito do consumidor de equiparar o serviço médico-hospitalar de emergência como oferta grátis do hospital. 
8. O estado de perigo é vício de consentimento dual, que exige para a sua caracterização, a premência da pessoa em se salvar, ou a membro de sua família e, de outra banda, a ocorrência de obrigação excessivamente onerosa, aí incluída a imposição de serviços desnecessários, conscientemente fixada pela contraparte da relação negocial. 
9. O tão-só sacrifício patrimonial extremo de alguém, na busca de assegurar a sua sobrevida ou de algum familiar próximo, não caracteriza o estado de perigo, pois embora se reconheça que a conjuntura tenha premido a pessoa a se desfazer de seu patrimônio, a depauperação ocorrida foi conscientemente realizada, na busca pelo resguardo da própria integridade física, ou de familiar. 
10. Atividades empresariais voltadas especificamente para o atendimento de pessoas em condição de perigo iminente, como se dá com as emergências de hospitais particulares, não podem ser obrigadas a suportar o ônus financeiro do tratamento de todos que lá aportam em situação de risco à integridade física, ou mesmo à vida, pois esse é o público-alvo desses locais, e a atividade que desenvolvem com fins lucrativos é legítima, e detalhadamente regulamentada pelo Poder Público. 
11. Se o nosocômio não exigir, nessas circunstâncias, nenhuma paga exagerada, tampouco impor a utilização de serviços não necessários, ou mesmo garantias extralegais, mas se restringir a cobrar o justo e usual, pelos esforços realizados para a manutenção da vida, não há defeito no negócio jurídico que dê ensejo à sua anulação. 
12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.’ (REsp n. 1.578.474/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 13/12/2018 - grifou-se) 

Logo, merece provimento o recurso especial o acórdão recorrido, incidindo na espécie o enunciado da Súmula nº 568/STJ. 
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.”

Como visto, o Superior Tribunal de Justiça recorreu a jurisprudência pacífica daquela Corte para dar provimento ao recurso especial e reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.
Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil e Código de Defesa do Consumidor) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede recursal extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema:

“Direito civil. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reexame de provas. Interpretação de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Arbitragem. Nulidade da decisão judicial. Negativa de prestação jurisdicional. Ofensa reflexa à Constituição. Agravos regimentais desprovidos.
I. Caso em exame
1. Agravos regimentais interpostos contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário.
2. Os agravantes buscam a reforma da decisão, sustentando a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 454 do STF, a nulidade por negativa de prestação jurisdicional e a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
3. A decisão agravada, baseada no acórdão recorrido, concluiu pela validade e eficácia de um contrato de trespasse e da cláusula compromissória de arbitragem, afastando alegações de vício de consentimento.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a análise das alegações recursais implica reexame de provas ou interpretação de cláusulas contratuais, atraindo as Súmulas 279 e 454 do STF; (ii) verificar se houve nulidade por negativa de prestação jurisdicional; e (iii) analisar a ocorrência de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
III. Razões de decidir
5. O recurso extraordinário não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos ou à interpretação de cláusulas contratuais, conforme as Súmulas 279 e 454 do STF.
6. A controvérsia principal foi decidida com base em fatos e cláusulas de contrato de trespasse e de cláusula compromissória de arbitragem, sem que houvesse demonstração de violação constitucional direta.
7. Não houve nulidade por negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão recorrida apresentou fundamentação suficiente, em consonância com o Tema 339 da Repercussão Geral.
8. As alegações de violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal configuram ofensa reflexa à Constituição, demandando o reexame da legislação infraconstitucional, o que afasta a repercussão geral, conforme o Tema 660 da Repercussão Geral. 
IV. Dispositivo e tese
9. Agravos regimentais desprovidos.” (ARE nº 1.574.1503 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 02/02/26 - grifei).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL.  INTERDIÇÃO DE INCAPAZ. COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.302.041 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente, DJe de 28/08/21 - grifei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECADÊNCIA DO DIREITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE nº 955.488 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/08/16).

Nesse mesmo sentido, confira-se a seguinte decisão monocrática: ARE nº 1.078.434, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 05/10/17.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente